Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708106-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0717019-08.2020.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 e JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL, indeferiu o pedido de suspensão do processo (ID 83955809, origem). Nas razões recursais (ID 24170974), informa que o título executivo judicial se formou a partir de uma ação de conhecimento objetivando a cobrança de cotas condominiais ordinárias. Alega a ilegitimidade ativa do condomínio para a cobrança das taxas condominiais, uma vez que sua instituição se deu mediante fraude, reconhecidamente declarada no processo n. 2010.01.1.005395-7. Sustenta ter sido anulada a ata da Assembleia que visava sanar o vício contido na Constituição do Condomínio em 2008, inclusive seu registro e as sucessivas averbações. Assevera ser temerário o andamento da execução provisória, pois visa favorecer condomínio irregular, que logo estará desconstituído. Assenta o perigo da demora, haja vista a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado para a satisfação da dívida. Assim, defende a suspensão do mandado de avaliação, ademais, por recair sobre imóvel tido inegavelmente como bem de família. Com tais argumentos, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. No mérito, pretende a confirmação da liminar, e a desconstituição da penhora, mediante a presunção de se tratar de bem de família e a inexigibilidade da dívida condominial. Preparo regular (ID 24170975) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. A despeito da anulação da assembleia que convalidou o vício na instituição do condomínio em 2008, no feito de n. 2010.01.1.005395-7, não se vislumbra prejudicialidade externa a afetar o presente caso. Conforme o acórdão prolatado em sede de cognição, “tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade” (ID 67134416 - Pág. 3). Assim, eventual desconstituição do condomínio não resulta em inexigibilidade da dívida, permanecendo hígida a legitimidade do condomínio irregular (associação) para a cobrança das taxas condominiais. Acerca da alegação de presunção de ser o imóvel bem de família, tal matéria não foi tratada pelo juízo a quo, fato que impede sua apreciação nesta instância revisora. Ademais, numa primeira vista, a dívida é proveniente do imóvel constrito, inviabilizando assim tal argumento. Por derradeiro, não se vislumbra perigo na demora, pois apesar da expedição do mandado de avaliação do imóvel, não há medidas expropriatórias em vias de cumprimento. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator